Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA E COERÊNCIA. INFORMANTE. MÃE DA OFENDIDA E DO ACUSADO. VERSÃO ALINHADA ÀS DECLARAÇÕES DA FILHA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS LAEDENDI. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. 1/8 NA PRIMEIRA FASE E 1/6 NA SEGUNDA. NÃO OBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO. TEMA 983. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Comprovado, pelas circunstâncias do crime, o dolo de lesionar, incabível a tese relativa à ausência de animus laedendi.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais parâmetros, impõe-se a readequação da pena.
6. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
7. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.